Tribunal: TJES
Processo: 0007064-58.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007064-58.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON – MULTA –
ANULAÇÃO AFASTADA -
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4
.

E
ntendo que a redução da multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 131/134 que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do PROCON/ES – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 135/140), requer a apelante
a reforma da r. sentença,
alegando que a multa administrativa aplicada extrapolou o poder de polícia,
pois a reclamação de apenas um consumidor não fere o interesse público, de modo que a tutela não compete ao PROCON.

Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços pela concessionária,
tampouco ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor,
o que enseja a desproporcionalidade entre o valor discutido no procedimento administrativo e o valor fixado a título de multa.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos para anular a autuação impugnada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 144/
149 pugnando pela manutenção da sentença, tendo em vista que a multa foi
fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade,
bem
como
c
onsiderado o ilícito praticado e sua gravidade, a extensão do dano, a vantagem auferida e a situação econômica do embargante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a Concessionária Apelante pretende a reforma da sentença que, ju
lg
ou improcedentes os pedidos iniciais para que seja anulada a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, ou subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
as razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da autuação
pois
a multa administrativa aplicada extrapolou o poder de polícia,
já que oriunda da
reclamação de apenas um consumidor, não fer
indo
o interesse público,
motivo pelo qual
a tutela não compete ao PROCON.
Defende, ainda,
que não houve falha na prestação dos serviços pela concessionária,
tampouco ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor,
o que enseja a desproporcionalidade entre o valor discutido no procedimento administrativo e o valor fixado a título de multa.

Em sede de
Contrarrazões,
a autarquia

pugna pela manutenção da sentença, tendo em vista que a multa foi
fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade,
bem
como
c
onsiderado o ilícito praticado e sua gravidade, a extensão do dano, a vantagem auferida e a situação econômica do embargante.

Pois bem, d
estaco, inicialmente, que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

N
o tocante à nulidade da autuação por extrapolar o exercício do poder de polícia, razão não assiste à Apelante, haja vista que
a decisão
administrativa
fundamentou-se na ocorrência de violação
às normas de proteção e defesa do consumidor (art. 6º c/c 39, do CDC), sendo a Autarquia Apelante competente para aplicar as respectivas sanções, conforme Decreto Federal nº 2.181/97 c/c art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
não há qualquer nulidade na sanção aplicada pelo PROCON.

Em relação ao montante da multa
fixada pelo PROCON
,

e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor
que
prevê que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...
)
”,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Portanto,
concluo que o valor da
multa inicialmente arbitrada pelo
Ente
apelante não se mostra
razoável ou proporcional e deve ser reduzida
para
R$
10.000,00 (dez mil reais
)
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 -
In casu
, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir a multa administrativa para o montante de
R$
10.000,00 (dez mil reais
).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023